Tribunal: TJDFT
Processo: 0708726-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708726-27.2022.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, DIVINO CESAR FONSECA DOS SANTOS, DIVINO JOSE DOS SANTOS, DJALMA DOS SANTOS SOUSA, DJALMIRA VIEIRA DE LIMA, DJANIRA LIBERATO DINIZ, DJANIRA LUQUEIZ, DJANIRA MARIA TAVARES DA SILVA, DJANIRA RIBEIRO DA COSTA, DJACI LACERDA, DJANIRA GONCALVES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF contra o v. acórdão exarado sob o ID 47051077, pela qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente da apelação cível interposta por DIVINO CESAR FONSECA DOS SANTOS, DIVINO JOSÉ DOS SANTOS, DJALMA DOS SANTOS SOUSA, DJALMIRA VIEIRA DE LIMA, DJANIRA LIBERATO DINIZ, DJANIRA LUQUEIZ, DJANIRA MARIA TAVARES DA SILVA, DJANIRA RIBEIRO DA COSTA, DJACI LACERDA e DJANIRA GONÇALVES DA SILVA e, na extensão conhecida, negou provimento ao recurso. O embargante, nas razões ofertadas sob o ID 47429266, sustenta estar configurada omissão no v. acórdão, em relação aos seguintes pontos: (i) legitimidade da entidade sindical para o ajuizamento do cumprimento de sentença; (ii) violação das disposições contidas no artigo 81 do CDC, art. 21 da Lei 7.3477/1985 e art. 8o, inciso III da Constituição Federal/88. (iii) violação do entendimento consolidado sob o Tema 823/STF, que garante ao sindicato a ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. (iv) eficácia da procuração outorgada na inicial da fase de conhecimento Sustentou, ademais, estar configurada obscuridade quanto à possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa nas causas que versem sobre matéria exclusivamente de direito. Ao final, o embargante pleiteou o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 47429266, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 23 de junho de 2023 às 10:08:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora